Tribunal: TJBA
Processo: 8011649-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011649-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO Nº 1.232 DO STJ. ARTIGO 25 DA LEI 12.016/2009. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 105 DO STJ E 512 DO STF. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença derivado de Mandado de Segurança, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

2. O artigo 25 da Lei 12.016/2009 estabelece expressamente que não cabe, no processo de mandado de segurança, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvada apenas a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.232, firmou a tese de que não é cabível a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos.

5. A vedação à condenação em honorários advocatícios decorre da natureza especial do mandado de segurança como garantia constitucional destinada ao controle judicial dos atos administrativos, conforme jurisprudência consolidada nas Súmulas 105 do STJ e 512 do STF, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.296.

6. O cumprimento de sentença, enquanto fase subsequente do processo de mandado de segurança, submete-se às mesmas normas específicas da ação mandamental, não sendo aplicável o regime geral de honorários previsto no Código de Processo Civil.

7. A decisão impugnada determinou o cumprimento integral da obrigação de fazer postulada pela parte exequente, acolhendo o pedido principal da demanda executiva, razão pela qual não se verifica sucumbência apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8011649-68.2024.8.05.0000
, em que é Agravante,
ESTADO DA BAHIA
, e Agravado,
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.